Tribunal: TJSP
Processo: 1001167-71.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais - pedido fundado na alegação de não contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável", mas apenas de empréstimo consignado – requerido que demonstrou a adesão e a vontade da autora em obter o cartão, além da expressa previsão contratual de desconto do "pagamento mínimo" no

Ementa:
*Ação declaratória de nulidade c.c. repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais - pedido fundado na alegação de não contratação de cartão de crédito com "Reserva de Margem Consignável", mas apenas de empréstimo consignado – requerido que demonstrou a adesão e a vontade da autora em obter o cartão, além da expressa previsão contratual de desconto do "pagamento mínimo" no benefício previdenciário – requerente que inclusive já havia comprometido 29,89% do benefício previdenciário com empréstimo consignado, restando-lhe, para novos recursos, apenas a contratação de cartão de crédito consignado – lícita a operação bancária realizada - demanda improcedente – recurso improvido.*